Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705659-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA CRISTINA EWERTON SANTOS AGRAVADO: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLA CRISTINA EWERTON SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 223692689), que, nos autos da ação ordinária movida em face de CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente, determinando o recolhimento das custas iniciais da reconvenção apresentada junto à contestação. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Aduz “apresentou os documentos solicitados pelo magistrado, dando notícia de que a aposentadoria mensal do marido era de R$ 5.000,00. Acostou-se ainda o imposto de renda e foi informado que o marido não tem outros imóveis, além do objeto dos embargos de terceiros, como já havia sido demonstrado pela certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal juntadas”. Pontua que “a justiça gratuita é uma benesse individual e personalíssima, que encontra amparo constitucional no art. 5o, LXXIV, para assegurar ao indivíduo o acesso ao Poder Judiciário, sendo que o art. 98 do CPC regulamenta a condições para a concessão à pessoa natural, sem condicionar o direito pessoal da Agravante à apuração de rendas ou capacidade econômico-financeira de terceiros alheios ao processo, mesmo que fosse o cônjuge ou familiares”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela vindicada no recurso à baila, no sentido de conceder a Justiça gratuita, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cabe destacar, de pronto, que a parte recorrente postula a concessão da antecipação da tutela recursal. Contudo, não vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que a demanda pode ser extinta, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator